Tribunal: TJDFT
Processo: 0750331-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750331-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de cumprimento de sentença proposto por TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA, intimou o devedor para o pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença apresentado inicialmente pelo executado. Em suas razões recursais (ID 53742160), o executado agravante afirma que o cumprimento de sentença por ele proposto anteriormente “não apresenta nenhum erro material no que se refere aos cálculos apresentados”, tendo em vista “todo o trabalho desenvolvido de forma justa pelo advogado”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que “caso seja deferido algum tipo de decisum executório sua subsistência e de sua família estará comprometida, em vista da hipossuficiência já provada nos autos”. No mérito, roga pela reforma da r. decisão “para deferir a realização do “O Cumprimento de Sentença da Parte Autora”, no processo 0714504-97.2020.8.07.0001 que tramita na 01a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.” Preparo recolhido (ID 53742162). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). Na hipótese, a irresignação do executado agravante diz respeito, em verdade, à extinção do cumprimento de sentença por ele proposto em face da agravada. A matéria, contudo, foi apreciada em sentença proferida em 21/06/2023 (ID 160789457 dos autos de origem), contra a qual não foi interposto recurso, no prazo legal, pelo recorrente. Verifica-se, portanto, que houve a preclusão do direito do agravante de se opor à extinção do cumprimento de sentença, dado que a matéria não foi objeto de impugnação judicial por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Para além disso, insta ressaltar que não cabe ao executado, em sede de cumprimento de sentença, deduzir matérias já superadas e discutidas no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça no sentido de que: “Quando matéria é decidida por sentença torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabendo ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença” (Acórdão 1130490, 07083105520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator